Tribunal: TJDFT
Processo: 0736851-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736851-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WENDELL DA CUNHA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado WENDELL DA CUNHA LIMA, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos devidos. O agravante aduz, em síntese, que o mandamento judicial em questão deve ser reformado, com o subsequente acolhimento da tese formulado, em especial no que concerne à prejudicialidade externa, à inexigibilidade e ao excesso de execução, além da incorreta aplicação da taxa SELIC. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a confirmação da medida. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao agravante. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo prevê o art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Porém, cumpre observar que a possibilidade de mitigação do rol descrito no referido artigo se mostra aceitável quando a urgência do caso exigir para garantia da sua eficácia, aliada à inutilidade do julgamento postergado, o que não se verifica no presente caso. Nessa linha de compreensão, firma-se este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISAO MANTIDA. 1. Inexiste previsão no rol do art. 1.015 do CPC a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. 2. No caso, também não incidiria as disposições do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Isso porque, resta claro que a insurgência recursal aviada pela parte Agravante, não se vislumbra risco de qualquer prejuízo com o adiamento da possibilidade de impugnação nas razões de apelação. 3.Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1311350, 07396781420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destarte, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator